Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708202-19.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIOR WAGNER DE OLIVEIRA APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por preclusão e violação da dialeticidade recursal. No mesmo prazo deverá manifestar-se sobre o provável não conhecimento dos documentos juntados com o apelo. Brasília, DF, 9 de setembro de 2025 16:21:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador